Tribunal: TJES
Processo: 5008672-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008672-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HELIONALDO FARIA MOTHE

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1 - “A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.

2 - No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a incidência do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente ocorre para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021.

3 - No caso, por ter sido a contratação efetuada em janeiro de 2022, ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma, deve ser procedida a restituição em dobro.

4 - A simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de dano moral, não se tratando de dano
in re ipsa
.

5
-
Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Eminentes Pares, após ouvir o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa com relação aos danos morais.

No ponto, entendo que a simples contratação fraudulenta não enseja o seu reconhecimento, não se tratando de dano
in re ipsa
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial, porquanto realizados em seu FGTS.

Feitas tais considerações,
DIVIRJO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença (ID nº 7528989 - item 48), integrada pela decisão ID 7529000 (item 59), proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação ajuizada por
HELIONALDO FARIA MOTHE
, julgou procedente o pedido inaugural para, em suma, condenar a instituição financeira a restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do requerente, além de reconhecer a indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7529004 - item 63), aduz ter o banco adotado todos os meios disponíveis para verificar eventual fraude, devendo, por tal razão, ser reconhecida a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais a serem perseguidos, uma vez que o banco tratou de realizar o estorno da operação e, consequentemente, da parcela de modo a evitar qualquer prejuízo financeiro. Afirma, ainda, que superado tal ponto, seja ao menos reduzido o valor estabelecido.

Assenta, por fim, a inviabilidade de sua condenação ao pagamento em dobro das parcelas indevidamente descontadas, devendo, na verdade, se efetivar na modalidade simples.

Contrarrazões (ID 7529007) pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, passo ao exame da questão em observância da devolutividade constante das razões recursais, destacando, desde logo, que não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, tem se pronunciado esta eg. Corte:

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
– como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023).

Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$
5
.000,00
estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS
[...] Os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes tampouco a disponibilização de valores na conta-corrente da recorrida. 4.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto
. [...] (TJES, ACi 0000114-68.2020.8.08.0056, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 14.7.2023 - destaquei).

[...] O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque
privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
. 4. O montante indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização
, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (TJES, ACi 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 18.8.2023 - destaquei).

[...] O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los. 3. O
montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (TJES, ACi 5003894-32.2021.8.08.0011, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.6.2022).

No que se refere a

restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido uma contratação efetuada em
janeiro de 2022
(ID 7528723 - item 32), ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021), deve ser
procedida a restituição, em dobro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida, para - em suma - condenar a instituição financeira a restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do requerente, além de reconhecer a indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro a verba honorária em 2% no patamar já estabelecido na sentença, integrada pela decisão ID 7529000 (item 59).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/03/2024 às 16:27:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50436126032024
.

Eminentes Pares, os presentes autos foram encaminhados com vista ao meu gabinete para a devida apreciação e, ao realizá-la, rogando vênia ao Eminente Relator para acompanhar o voto divergente capitaneado pelo Nobre Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY,
no sentido de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, para afastar a indenização por danos morais, nos termos do voto de divergência.

É como voto.

Eminentes Pares, pedi vista em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Brasil Nery.

A divergência refere-se à ocorrência de danos morais na hipótese em que, por fraude bancária pratica por terceiro, tenham sido realizados saques da conta vinculada ao FGTS do consumidor apelado.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor, balizado sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Como se sabe, a caracterização do dano moral exige, via de regra, que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.

Nessa perspectiva, inexistido circunstâncias que evidencie a ocorrência de outras consequências danosas além do dano material, a fraude bancária não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.

Em outras palavras, a caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de que o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA. ABALO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por saque indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa.
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.622.003/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Hipótese em que, no presente caso, não restou configurado o aventado dano moral, pois, como bem salientou o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery,
“
não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial, porquanto realizados em seu FGTS.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, nos exatos termos do voto de divergência.

É como voto.